Tribunal: STF
Processo: HC 54442
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO -
DESNECESSIDADE DE DEFENSOR QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
1. NÃO E PRÓPRIO DO HABEAS CORPUS O EXAME ACURADO DA PROVA PARA
COMPROVAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A CONDENAÇÃO, NO SENTIDO DE
AFERIR A JUSTIÇA OU INJUSTIÇA DA DECISÃO. 2. NÃO E NECESSARIA A
PRESENCA DE DEFENSOR QUANDO DA LAVRATURA DO AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE NOS CRIMES DEFINIDOS NO ART. 281 DO CÓDIGO PENAL, VEZ QUE
A LEI N 5726/71, QUE REGULOU O PROCESSO RELATIVO A ESSE TIPO DE
DELITO, EXIGE APENAS QUE O ADVOGADO CONSTITUIDO PELO INDICADO QUANDO
DO RECEBIMENTO DA NOTA DE CULPA, SEJA INTIMADO DA DATA DESIGNADA
PARA APRESENTAÇÃO DO PRESO EM AUDIENCIA JA FIXADA PELO JUIZ.